Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado apresentado pela embargante.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A embargante alega haver vício no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal teria se omitido em relação à não apresentação de prova mínima por parte da embargada e ao fato de as universidades terem autonomia de gestão financeira e patrimonial. Ao final, indica dispositivos constitucionais, do CPC e do CDC para fins de prequestionamento e requer o acolhimento dos embargos.
5. Em contrarrazões, a embargada afirma que não há vícios no acórdão e que os embargos possuem caráter meramente protelatórios. Pugna pela sua rejeição e pela aplicação de multa.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 80359811, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento das teses defendidas pela embargante em seu recurso inominado, itens 9/14, restando evidente que a embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão.
7. Logo, constatada a inexistência de vício no acórdão, e considerando que é incabível a oposição de embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, conforme enunciado 125 do FONAJE, o recurso está fadado ao desprovimento.
8. Não se vislumbra o intento meramente protelatório no recurso interposto, razão pela qual rejeita-se o pleito de aplicação de multa.
9. Recurso conhecido. Não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.